Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-89.2018.8.11.0059
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000110-89.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MOURA - CPF: 369.196.671-34 (RECORRENTE), ALAN CARLOS MARI LOPES - CPF: 075.829.899-45 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA INCONTROVERSA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO EM DOBRO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento do autor, com posteriores descontos sobre o benefício previdenciário auferido.

Os valores descontados indevidamente em benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, ante a ausência de restituição administrativa mesmo após o registro de Boletim de Ocorrência, o empréstimo realizado fraudulentamente deve ser cancelado e o dano moral deve ser indenizado, sobretudo por se tratar de benefício previdenciário e consumidor de baixa renda, assistido pela Defensoria Pública.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a suspensão do empréstimo e a condenar à restituição dos valores descontados indevidamente em dobro (R$ 10.944,00 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente na fraude praticada por terceiros e descontos indevidos em benefício previdenciário (INSS),

conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para:

DECLARAR a inexistência do empréstimo lançado em folha de pagamento da reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa.

CONDENAR o Reclamado a restituir à Reclamante o montante referente aos descontos efetuados no valor de R$ 16.921,40 (dezesseis mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta centavos), já calculados em dobro, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros da data do desembolso de cada desconto efetuado.

CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença apenas para reduzir o valor da indenização moral e determinar que a restituição material se dê na forma simples, por ausência de má-fé.

A parte promovente apresentou contrarrazões remissivas à impugnação que apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, os quais a parte promovente nega a contratação. Alega a parte promovente que não contratou o empréstimo realizado, que não aderiu a qualquer contratação de produto ou serviço com a promovida, ora Recorrente, razão pela qual pleiteou indenização por dano material em dobro e indenização por dano moral, os quais foram reconhecidos em sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença apenas para reduzir o valor da indenização moral e determinar que a restituição material se dê na forma simples, por ausência de má-fé, conforme pedido recursal, que cito:

Diante do exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Inominado para:

Seja provido o recurso para reduzir o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, bem como determinar que a restituição se dê de forma simples, impedindo o enriquecimento ilícito da parte recorrida e punição desmedida do recorrente.

Portanto, a fraude e a falha na prestação do serviço são fatos incontroversos entre as partes, tendo havido apenas pedido de redução da indenização e restituição simples, recurso esse que deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento do autor, com posteriores descontos sobre o benefício previdenciário auferido.

Os valores descontados indevidamente em benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, ante a ausência de restituição administrativa mesmo após o registro de Boletim de Ocorrência, o empréstimo realizado fraudulentamente deve ser cancelado e o dano moral deve ser indenizado, sobretudo por se tratar de benefício previdenciário e consumidor de baixa renda, assistido pela Defensoria Pública.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021